Tribunal: TJSP
Processo: 1014995-52.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO HOSPITALAR NÃO CREDENCIADO. Insurgência de ambas as rés contra sentença de procedência. Recurso da Unimed Campinas. Preliminar de ilegitimidade passiva da Corré Unimed Campinas acolhido. Ausência de pertinência subjetiva. Pretensão endereçada somente à seguradora da autora (Unimed Araras). Irrelevância do estabelecimento hospitalar onde foi

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO HOSPITALAR NÃO CREDENCIADO. Insurgência de ambas as rés contra sentença de procedência. Recurso da Unimed Campinas. Preliminar de ilegitimidade passiva da Corré Unimed Campinas acolhido. Ausência de pertinência subjetiva. Pretensão endereçada somente à seguradora da autora (Unimed Araras). Irrelevância do estabelecimento hospitalar onde foi internada ser credenciada à Unimed Campinas, a quem não foi dirigida à pretensão, nem negou atendimento. Recurso acolhido. Recurso da Unimed Araras. Preliminar não acolhida. Valor da causa retificado que deve ser mantido, porque em consonância com o proveito econômico buscado. Internação por conta da gravidade e urgência do quadro de saúde da paciente. Relatório médico atestando a impossibilidade momentânea de remoção para a cidade de Araras. Tutela de urgência e sentença que mantiveram a obrigação de internação enquanto persistisse a impossibilidade da transferência. Ausência de demonstração da viabilidade médica antes da alta da paciente. Cobertura mantida. Recurso Unimed Campinas provido. Recurso Unimed Araras não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014995-52.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
UNIMED DE ARARAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED
CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é apelada TEREZA
GOMES LONGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da Unimed Campinas e negaram provimento ao recurso
da Unimed Araras. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014995-52.2020.8.26.0114 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1014995-52.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Unimed de Araras Cooperativa de Trabalho
Médico; Unimed Campinas Cooperativa de
Trabalho Médico
Apelado: Tereza Gomes Longo
Juiz sentenciante: José Fernando Steinberg
VOTO No: 22742
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
INTERNAÇÃO
EM
ESTABELECIMENTO
HOSPITALAR
NÃO
CREDENCIADO. Insurgência de ambas as rés contra
sentença
de
procedência.
Recurso
da
Unimed
Campinas. Preliminar de ilegitimidade passiva da Corré
Unimed Campinas acolhido. Ausência de pertinência
subjetiva. Pretensão endereçada somente à seguradora da
autora (Unimed Araras). Irrelevância do estabelecimento
hospitalar onde foi internada ser credenciada à Unimed
Campinas, a quem não foi dirigida à pretensão, nem negou
atendimento. Recurso acolhido. Recurso da Unimed
Araras. Preliminar não acolhida. Valor da causa retificado
que deve ser mantido, porque em consonância com o
proveito econômico buscado. Internação por conta da
gravidade e urgência do quadro de saúde da paciente.
Relatório médico atestando a impossibilidade momentânea
de remoção para a cidade de Araras. Tutela de urgência e
sentença que mantiveram a obrigação de internação
enquanto persistisse a impossibilidade da transferência.
Ausência de demonstração da viabilidade médica antes da
alta da paciente. Cobertura mantida. Recurso Unimed
Campinas provido. Recurso Unimed Araras não
provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a
r. sentença de ps. 306/310, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Campinas, que julgou procedentes os
pedidos para confirmar a tutela de urgência que determinou a
manutenção da internação da autora em Campinas, condenando as
rés a se absterem de cobrar qualquer valor a esse respeito.
Diante
da
sucumbência,
arcarão
as
rés,
solidariamente, com o pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
Apelaram ambas as rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014995-52.2020.8.26.0114 -Voto no
3
Pleiteia
a
Unimed
Anhanguera
(Araras),
preliminarmente, a correção do valor da causa para R$ 1.000,00
porquanto se trata de obrigação de fazer, não se revelando
razoável a fixação em R$ 10.000,00. No mérito, aduz, em síntese,
que, em momento algum, a médica declarou que o quadro era de
urgência ou emergência; que foi autorizada a diária (p. 33); que,
no dia seguinte, o quadro da paciente já era estável, necessitando
apenas do uso de O2 e, portanto, sendo possível a transferência
(ps. 38/39); que o plano da apelada é de atendimento nas cidades
de Araras, Leme, Conchal e Santa Cruz da Conceição; que caso
não se revelou de emergência ou urgência, nos termos do art. 35-C
da Lei 9.656/98, a partir do dia 07/05/2020; que a conduta da
apelada é lamentável porque sofria de dispneia progressiva há um
mês, mas permaneceu sentindo-se mal para, posteriormente,
comparecer num hospital fora da rede; que se deve atenção às
regras contratuais e ao princípio de boa-fé objetiva; e, finalmente,
que não se justificam os honorários advocatícios no percentual
arbitrado porque incompatível com o trabalho desenvolvido no
processo, implicando enriquecimento sem causa.
Por sua vez, sustenta a Unimed Campinas (ps.
333/341) que é parte ilegítima para responder pela pretensão de
obrigação de fazer junto à Unimed Anhanguera; que não pode ser
responsabilizada por contrato que não firmou; que os usuários de
uma Unimed podem ser atendidos por outra integrante do sistema,
mediante prévia autorização da Unimed de origem; e, finalmente,
que a responsabilidade solidária não é presumida (art. 265 do CC).
Decorrido in albis o prazo para a apresentação
das contrarrazões (p. 347), encontram-se os autos em termos de
julgamento.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
de
obrigação
de
fazer
interposta por beneficiário do plano de saúde disponibilizado por
Unimed Anhanguera pretendendo lhe fosse garantida a internação
em hospital de Campinas por conta da insuficiência cardíaca e
respiratória.
Contra a procedência do pedido, insurgiram-se
ambas as rés.
Recurso de apelação da Unimed Anhanguera (Araras)
De início, é de ser mantido o valor da causa
inicialmente fixado. A obrigação de fazer pretendida pela autora
consiste em internação hospitalar e, a despeito da dificuldade de
aferição do seu conteúdo econômico, tem valor evidentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014995-52.2020.8.26.0114 -Voto no
4
mais significativo que o mencionado pela apelante sem qualquer
respaldo documental.
No mérito, melhor sorte não assiste à apelante.
De fato, o atendimento em estabelecimento
hospitalar não credenciado somente tem cabimento em hipóteses
de emergência ou urgência, nos termos do art. 35-C da Lei
9.656/98.
À data do deferimento da tutela de urgência,
não havia qualquer relatório médico atestando a possibilidade de
remoção segura da paciente para Araras. Ao contrário. O
documento de p. 37 faz menção expressa à impossibilidade de
transferência. No mais, ainda que o relatório de ps. 38/39 não
reitere tal entendimento do dia anterior, é certo que tampouco
autoriza a viagem da paciente.
Ou seja, tanto a decisão liminar, como a r.
sentença que a tornou definitiva são de clareza hialinas ao
estabelecer cobertura “pelo prazo necessário à remoção com
segurança para Araras” (p. 72/73).
Não
houve
obrigação
de
manutenção
da
internação até a data da alta, como por fim acabou acontecendo.
Cabia, portanto, à apelante, mediante respaldo médico acerca da
segurança da paciente, proceder a remoção antes do dia
11/05/2020.
Seja pela impossibilidade de condições médicas
satisfatórias da paciente, seja pela inércia da apelante em
providenciar autorização médica, é de ser mantida a procedência
do pedido de cobertura hospitalar em Campinas.
Por fim, nada há a ser alterado no que tange aos
honorários advocatícios porquanto fixados nos termos do art. 85,
§2o do CPC, sendo certo que, como já arbitrados no maior
percentual legal, não é possível a majoração nos termos do art. 89,
§11 do CPC nesta oportunidade.
Recurso de apelação da Unimed Campinas
Com o devido respeito à posição do ilustre
sentenciante, é de ser reconhecida a ilegitimidade passiva da
Unimed Campinas, com quem a autora não possui relação
contratual, nem lhe recusou atendimento.
A mera existência de grupo econômico não
autoriza a inclusão de toda e qualquer Unimed no polo passivo. No
caso, pretendia a autora compelir a sua prestadora de serviços ao
custeio de internação junto a estabelecimento hospitalar não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014995-52.2020.8.26.0114 -Voto no
5
credenciado (porque não localizado na área de abrangência do
contrato) em razão da urgência e gravidade do seu quadro de
saúde. Não houve pretensão direcionada à Unimed Campinas que
tampouco resistiu ou negou o tratamento.
O fato de o estabelecimento hospitalar estar
credenciado no plano de saúde que a Unimed Campinas
comercializa tampouco justifica a sua inclusão no polo passivo. A
cobertura
do
tratamento
fundamenta-se
na
urgência
do
atendimento e não na existência de grupo econômico.
A extinção do feito, por ilegitimidade passiva, é
medida que se impõe, condenando-se a autora ao pagamento dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa em
favor do patrono da parte contrária.
Dispositivo
Por isso, por este voto, dá-se provimento ao
recurso da Unimed Campinas, para extinguir o feito por
ilegitimidade passiva, condenando-se a autora ao pagamento de
honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa), observadas
as regras da gratuidade processual e nega-se provimento ao
recurso da Unimed Araras, mantendo-se os honorários advocatícios
em 20% sobre o valor da causa (art. 89, §11, CPC).
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator